Tribunal: CARF
Processo: 10920.720205/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. GILRAT/SAT. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. ILEGALIDADE DOS REGULAMENTOS QUE DEFINEM O ENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há ilegalidade na tarefa atribuída aos regulamentos da lei previdenciária quanto à definição da alíquota correspondente aos graus de risco das atividades econômicas desempenhadas pelas empresas.
O regulamento se mostra instrumento fecundo à definição de aspectos materiais casuísticos a cada situação, não cabendo, via de regra, esta tarefa à lei formal.
PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS GRAUS DE RISCO EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA. ESTATÍSTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO À MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
Não há violação ao princípio da motivação do ato administrativo que promove a definição da gravidade de risco das atividades econômicas, considerando que os dados estatísticos que fundamentam esta correlação se encontram acessíveis ao público, bastando mero expediente de consulta por parte do contribuinte.
Não há exigência de que a autoridade fiscal, a cada lançamento, traga aos autos as informações estatísticas adotadas por outros órgãos públicos para efeito da determinação do risco de cada atividade.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. INDEFERIMENTO.
É passível de indeferimento o requerimento de produção de prova pericial quando este não atende aos requisitos previstos no Decreto no 70.235/72.
SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720205/2015-71
ACÓRDÃO
2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
GILRAT/SAT.
ENQUADRAMENTO DA
ATIVIDADE. ILEGALIDADE DOS REGULAMENTOS QUE DEFINEM O
ENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há ilegalidade na tarefa atribuída aos regulamentos da lei
previdenciária quanto à definição da alíquota correspondente aos graus de
risco das atividades econômicas desempenhadas pelas empresas.
O regulamento se mostra instrumento fecundo à definição de aspectos
materiais casuísticos a cada situação, não cabendo, via de regra, esta tarefa
à lei formal.
PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS GRAUS DE RISCO
EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA. ESTATÍSTICAS PÚBLICAS.
VIOLAÇÃO À MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
Não há violação ao princípio da motivação do ato administrativo que
promove a definição da gravidade de risco das atividades econômicas,
considerando que os dados estatísticos que fundamentam esta correlação
se encontram acessíveis ao público, bastando mero expediente de consulta
por parte do contribuinte.
Não há exigência de que a autoridade fiscal, a cada lançamento, traga aos
autos as informações estatísticas adotadas por outros órgãos públicos para
efeito da determinação do risco de cada atividade.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
2
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor,
posto que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. INDEFERIMENTO.
É passível de indeferimento o requerimento de produção de prova pericial
quando este não atende aos requisitos previstos no Decreto no 70.235/72.
SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)Ausente(s)
o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
3

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao adicional ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, tendo em vista o enquadramento do contribuinte no CNAE pertinente, a partir
das informações constantes da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP, no período compreendido pelas competências 01/2011 a 12/2013.
Cientificada do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 252/284,
aduzindo, em síntese, de acordoo com o relatório do acórdão da impugnação, que:
DOS FATOS
2) A Impugnante é empresa privada escorreita, cumpridora de suas obrigações
fiscais, atuante na cidade de Itapoã, sendo conhecida nacionalmente pelo
pioneirismo na construção e prestação de todos os serviços portuários através de
seu terminal localizado nesta cidade. Dentre os tributos federais exigidos da ora
Impugnante, destaca-se a Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, autêntica
contribuição social destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão de incapacidade laborativa, incidente sobre o
total das remunerações pagas aos segurados empregado, administradores e
autônomos, e cobrada em razão do risco gerado pela atividade desempenhada
pela empresa.
3) Por se tratar de contribuição social exigida em razão do risco gerado pelas
atividades desempenhadas pelas empresas, a contribuição ao GILRAT apresenta
alíquotas escalonadas de acordo com o enquadramento de risco acidentário das
atividades econômicas desenvolvidas nos graus de risco leve, médio ou grave.
4) No caso em apreço, a atividade econômica desempenhada pela Impugnante
(atividades do operador portuário) - até o advento do Decreto n° 6.957/2009, de
09 de setembro de 2009 - era considerada como de grau de risco mínimo,
sujeitando, portanto, a empresa ao recolhimento da Contribuição ao GILRAT à
alíquota mínima de 1% (um por cento) sobre a folha de pagamento.
5) Com o advento do Decreto n° 6.957/2009, que implementou o sistema de
flexibilização das alíquotas da contribuição ao GILRAT, fundado na redução ou
majoração de sua alíquota conforme o desempenho da empresa no que tange ao
seu dever de prevenir acidentes de trabalho, a atividade econômica exercida pela
Impugnante passou a se enquadrar no grau de risco grave, sujeitando-se, assim, à
alíquota máxima de 3% (três por cento) sobre a folha de pagamento da empresa.
6) Sem pretender discutir a constitucionalidade da Lei instituidora da contribuição
ao GILRAT, questão há tempos sedimentada nos Tribunais Superiores, ou mesmo
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
4
a instituição do multiplicador FAP (Fator Acidentário de Prevenção) o que se busca
através da presente impugnação é questionar os critérios técnicos utilizados pelo
Poder Executivo para enquadrar a atividade econômica desempenhada pela
empresa Impugnante (atividades do operador portuário) no risco acidentário de
grau grave. Isso porque, conforme restará devidamente comprovado no decorrer
da impugnação, o Poder Executivo incorreu em nítida ilegalidade ao enquadrar,
de modo aleatório e discricionário, a atividade da empresa Impugnante no grau
de risco grave sem apresentar fundamentos técnicos e objetivos que
autorizassem tal enquadramento, especialmente diante do fato de que até a
edição do Decreto n° 6.957/2009 esta era vista com o grau de risco mínimo.
7) É justamente em função desta ilegalidade no diploma que fundamenta a
presente autuação, que deve ser afastada a exigência perpetrada e,
consequentemente, completamente afastado o Auto de Infração em comento.
DO DIREITO
DA CONTRIBUIÇÃO AO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT)
8. Transcreve o artigo 22 da Lei no 8.212/91. Trata-se de contribuição social
destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão de incapacidade laborativa, incidente sobre o total das
remunerações pagas aos segurados empregados, administradores e autônomos, e
cobrada em razão do risco gerado pela atividade desempenhada pela empresa.
9) Tendo em vista a sua vinculação ao risco gerado pelas atividades
desempenhadas pelas empresas, vislumbra-se nitidamente a feição extrafiscal
que assume a Contribuição ao GILRAT, uma vez que não se trata de mera fonte de
custeio da Previdência Social, mas sim, antes de tudo, de instrumento apto a
premiar as empresas que reduzem acidentes de trabalho e sancionar as empresas
que não investem em prevenção de acidentes.
10) Ademais, diante da sua vinculação ao risco gerado pelas atividades
desempenhadas pelas empresas, o art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991,
estabelece alíquotas de 1%, 2% e 3% escalonadas de acordo com o
enquadramento de risco acidentário das atividades econômicas desenvolvidas,
respectivamente, nos graus de risco leve, médio ou grave.
11) No entanto, a Lei n° 8.212/1991 foi reticente quanto à definição dos critérios
para o enquadramento de risco acidentário das atividades econômicas
desenvolvidas pelas empresas contribuintes (fator essencial para a identificação
da alíquota aplicável a cada contribuinte e, portanto, para a quantificação do
tributo), atribuindo, para tanto, ao Poder Executivo o dever de definir o grau de
risco das atividades desempenhadas pela empresa.
DA REGULAMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE AFERIÇÃO DOS GRAUS DE RISCO
ACIDENTÁRIO PELO PODER EXECUTIVO 12)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
5
A Lei n° 8.212/1991, ao instituir a Contribuição ao GILRAT, definindo todos os
elementos de sua hipótese de incidência tributária (critério material, espacial,
temporal, pessoal e quantitativo), fixou tão somente padrões e parâmetros gerais
e abstratos.
13) Nitidamente, o referido Diploma Legal não tratou exaustivamente da matéria.
Portanto, o art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, se insere no conceito de norma
de eficácia limitada ("no self-executing'). Cita doutrina. Ou seja, trata-se de norma
que, quando da sua elaboração, tem apenas eficácia jurídica, não possuindo
aplicabilidade na seara fática.
Assim, por não ser autoexecutável e não possuir aplicabilidade imediata na seara
fática, o art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, exige a integração de seus
preceitos gerais e abstratos no ordenamento jurídico para produzir os seus
efeitos. Tal integração no caso da Lei n° 8.212/1991 se deu por meio dos Decretos
n° 356/1991, 612/1992, 2.173/1997, 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009.
14) Nesse diapasão, decretos são atos normativos subordinados à lei, razão pela
qual não podem ampliá-la ou reduzi-la, modificando o conteúdo dos comandos
que regulamenta de modo a inovar a ordem jurídica. Trata-se de instrumentos
introdutórios de normas secundários, cuja juridicidade é condicionada às
disposições legais, quer emanem preceitos gerais e abstratos, quer individuais e
concretos, que não apresentam força vinculante capaz de alterar as estruturas do
mundo jurídico-positivo. Aos Decretos cabe apenas a realização dos comandos
normativos que a lei autorizou, na exata dimensão por ela prevista.
Cita doutrina.
15) No caso em apreço, a Lei n° 8.212/1991 delegou ao Poder Executivo a
atribuição de delimitação dos conceitos necessários à aplicação concreta da
norma, com o fito de pormenorizar o conteúdo da norma instituidora da
Contribuição ao GILRAT. Cita jurisprudência.
16) Desse modo, tendo em vista que, conforme mencionado em acórdão citado,
"não caberia à lei descer a minúcias, e veicular um extenso rol de classificação das
inúmeras atividades empresariais com a indicação do respectivo grau de risco",
coube ao Poder Executivo, amparado no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal
de 1988, definir e implementar o conceito de "atividade preponderante" da
empresa em função dos "graus de risco leve, médio e grave", com base em dados
estatísticos referentes à acidentes de trabalho, de modo a sistematizar a aferição
do grau de risco das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas.
17) Contudo, os conceitos de grau de risco leve, médio e grave nunca foram
sequer implementados pelos regulamentos previdenciários, especialmente pelos
Decretos n° 2.173/1997 e 3.048/1999, objetos de discussão na presente
demanda.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
6
DA AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE RISCO ACIDENTÁRIOS DE
GRAU LEVE, MÉDIO E GRAVE MEDIANTE A ADOÇÃO DE CRITÉRIO TÉCNICO PARA
SUA AFERIÇÃO
18) Conforme anteriormente mencionado, o art. 22 da Lei n° 8.212/1991 atribuiu
ao Poder Executivo a implementação dos conceitos de "atividade preponderante"
e "grau de risco leve, médio e grave". Mesmo que superficialmente, a
implementação do conceito de "atividade preponderante" se deu, inicialmente,
por meio do Decreto n° 612/1992, que, em seu art. 26, § 1o , estabelecia como
atividade preponderante, para fins de determinação da alíquota aplicável, "a
atividade econômica que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior
número de segurados empregados", considerando-se estabelecimento a
dependência da empresa que possuía número de CGC próprio.
19) Posteriormente, com o advento do Decreto n° 2.173/1997, posteriormente
substituído pelo Decreto n° 3.048/1999, o conceito de "atividade preponderante"
foi redefinido para abarcar "a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados". Assim, no que se refere à implementação do conceito
de "atividade preponderante", o Poder Executivo adotou os critérios local de
trabalho e quantidade de empregados, elementos perfeitamente objetivos e
mensuráveis.
20) Por sua vez, no que tange ao "grau de risco leve, médio e grave" - termo
jurídico indeterminado que deveria ser explicitado por dados empíricos ou de
experiência, percebe-se que o seu conceito nunca foi minimamente
implementado pelo Poder Executivo, fato este que inviabiliza a sua cobrança. Tal
expressão permaneceu enigmática, desde a sua introdução, sem a sua devida
regulamentação, até a edição do Decreto n° 6.042/2007, que, ao trazer um novo
Anexo V ao Regulamento da Previdência Social, fundado

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA
Como se vê do instrumento impugnatório, basicamente, os questionamentos
levantados pelo contribuinte se restringem aos seguintes pontos:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
7
a) Questiona os critérios técnicos utilizados pelo Poder Executivo para enquadrar
a atividade econômica desempenhada pela empresa Impugnante (atividades do
operador portuário) no risco acidentário de grau grave.
b) Ilegalidade ao enquadrar, de modo aleatório e discricionário, a atividade da
empresa no grau de risco grave sem apresentar fundamentos técnicos e objetivos
que autorizem este enquadramento.
c) Inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada, por assumir feição
confiscatória.
d) Requer a produção da prova pericial.
Diante destes aspectos, tem-se como não impugnados os aspectos concernentes
à base de cálculo utilizada, os aspectos formais inerentes ao lançamento, bem
assim, o enquadramento do contribuinte na atividade econômica que lhe é
preponderante, pois, apesar de manter ativos os estabelecimentos /0003-77 e
/0004-58, não há segurados alocados nos mesmos, de forma que somente resta a
este Colegiado debruçar-se sobre os pontos acima identificados.
DA ILEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO
Neste aspecto, o contribuinte argumenta a ilegalidade das regulamentações feitas
quanto à previsão contida no artigo 22, inciso II da Lei no 8.212/91. Nesse sentido,
há de que se observar que os regulamentos dessa lei federal – aprovados pelos
Decretos no 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99 - não exorbitaram do disposto
naquela, mas apenas disciplinaram uma questão de natureza técnica a qual não
poderia ser regulada em lei. Atualmente, as inovações tecnológicas introduzidas
nas empresas fazem com que os graus de riscos devam ser analisados
constantemente, por meio de pesquisas socioeconômicas. Ora, o Poder
Legislativo não possui condições técnicas para acompanhar estas mudanças nas
empresas, de forma que cabe ao Poder Executivo regular o assunto.
Não causa nenhuma estranheza tal medida. Se recorrermos a outros ramos do
direito, iremos vislumbrar situações semelhantes. Por exemplo, os conceitos de
periculosidade (artigo 193 da CLT) e insalubridade (art. 190 da CLT) do Direito do
Trabalho apresentam semelhante sistemática. Até no Direito Penal, regido pelo
princípio da tipicidade legal, existem as normas penais em branco, cujo aspecto
técnico é sempre deixado para regulamentação infralegal.
O atual regulamento (aprovado pelo Decreto no 3.048/99), à época da sua edição,
ao considerar como atividade preponderante aquela na qual labora a maioria dos
empregados da empresa, regulamentou corretamente o que dispõe o inciso II do
artigo 22 da Lei no 8.212/91. Contudo, atualmente, vigora sobre este tema a
dicção da Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução
Normativa, são:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
8
... omissis ...
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no
inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2% (dois por cento),
para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado médio; c) 3% (três por cento), para as empresas
em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado grave; ... omissis ...
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base
no grau de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi reproduzida no
Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes disposições:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade
econômica, enquadrar-se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade
econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá,
como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras,
Câmaras, Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
9
com inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado
o disposto no § 9o; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080,
de 03 de novembro de 2010)
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a
descrição "7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da
relação mencionada no caput deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, será considerada como preponderante aquela que corresponder
ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1453, de 24 de fevereiro de 2014)
a) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, considerar-se-á como preponderante aquela que corresponder ao
maior grau de risco;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro
de 2010) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços
em atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas
aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas
atividades econômicas da empresa, tais como serviços de administração
geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre
outros;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro
de 2010) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
... omissis ...
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas
necessárias à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário
decorrente. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03
de novembro de 2010)
Assim, o conceito de atividade preponderante do artigo 202, § 3o. do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99,
passou a ser substituído pelo citado na Instrução Normativa, devendo-se apurar,
no contexto da empresa a atividade econômica que mais abrange segurados, se
em um único estabelecimento, ou, em cada um deles, se houver vários. Estas
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
10
alterações são fruto da adoção do entendimento consolidado na Súmula no 351
do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando
houver apenas um registro.
Salienta-se que esta alteração não afeta o lançamento em julgamento, pois que,
apesar do contribuinte manter ativo dois outros estabelecimentos (/0003-77 e
/0004-58), não há segurados neles alocados, de forma manter íntegra, como
preponderante, a atividade econômica do estabelecimento matriz, qual seja,
aquela vinculada ao código CNAE 5231-1/02 - "Atividades em terminais
portuários", o que corresponde, a partir de 2010, a uma alíquota de 3% incidente
na remuneração da folha de pagamento e declarada na GFIP.
Outrossim, no que toca à ausência de motivação quanto aos critérios técnicos e
objetivos adotadas para efeito de determinação do grau de risco pela legislação
regulamentar, a alegação do contribuinte não procede.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS ADOTADOS QUANTO
À DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE GILRAT/SAT EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO
CNAE
O contribuinte argumenta que:
Tendo em vista que a aferição do grau de risco acidentário interfere
diretamente no quantum a ser recolhido pelo contribuinte, a decisão
administrativa que estabelece enquadramento das atividades econômicas
desempenhadas pelas empresas nos graus de risco acidentário deve,
obrigatoriamente, ser devidamente fundamentada. Em outros termos, de
acordo com o exposto anteriormente, o enquadramento das empresas nos
graus de risco acidentário deve exibir claramente os critérios técnicos que
conduzem ao resultado da aferição, sem deixar espaço à discricionariedade.
Tal determinação decorre do princípio da motivação dos atos
administrativos, previsto no art. 93, X, da Constituição Federal de 1988, que
transcreve.
Argumenta, em seu raciocínio a suposta violação ao princípio da motivação, na
medida em que não se tem como demonstrado os critérios pelos quais se
determinaram este ou aquele percentual de contribuição em relação a cada
atividade constante da CNAE.
Razão não assiste ao contribuinte. Vejamos.
Prevê a Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
... omissis ...
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
11
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada
pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2% (dois por cento)
para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio; c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
... omissis ...
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com
base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o
inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes.
Previsão semelhante consta do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para
a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
12
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada
pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007).
... omissis ...
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social -
GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com
o disposto nos §§ 3° e 5°.
Como se vê, o legislador atribuiu ao então denominado Ministério do Trabalho e
Previdência Social a função de definir o enquadramento das empresas, tendo
como fundamento para tanto, resultados estatísticos de acidentes do trabalho.
No site do Ministério do Trabalho e Emprego (www.mte.gov.br), ainda disponível
sob este nome, constam, especialmente no link http://acesso.mte.gov.br/seg_sau/resultados-da-fiscalizacao-emseguranca-e- saude-no-trabalho-brasil-1996-a-2009.htm várias planilhas que informam
resultados de ações fiscais pelas autoridades do trabalho. Estas planilhas
abrangem várias informações no que tange aos resultados dos procedimentos
fiscais, denominados “inspeções”.
Vejamos uma tela, a título de exemplo:
(...)
Já no site do então distinto Ministério da Previdência Social
(www.previdencia.gov.br), atualmente fundido ao Ministério do Trabalho e
Emprego, no link http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos há uma grande
variedade de opções de pesquisa justamente com a finalidade de fornecer o
amparo estatístico às definições de graus de riscos das atividades.
Portanto, antes do contribuinte afirmar ausência de motivação quanto à
determinação dos critérios pelos quais se determina o enquadramento das
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
13
atividades econômicas nos graus de riscos, principalmente a própria atividade que
ele mesmo reconhece, deveria (i) ler integralmente o texto normativo que
informa a cobrança da contribuição, e (ii)
fazer, no mínimo, uma rápida pesquisa junto aos sites correspondentes. Estes
comportamentos evitariam a dedução de um pensamento flagrante equivocado,
tanto sob o prisma material (inexistência de ausência da informação estatística),
como sob o prisma formal (ausência de motivação). Especialmente quanto a esta
segunda, não se mostra razoável, tampouco assertivo, que a cada lançamento
fiscal a autoridade reproduza um sem-número de planilhas e dados estatísticos
cujo teor consta de informação aberta ao público, independente de senha ou
certificação digital, bastando a mera atividade de simples pesquisa nos sites dos
próprios Ministérios envolvidos. Aliás, ao longo das últimas décadas a internet
tem assumido uma importância capital no que toca à publicidade de fatos de
relevância, como salutar instrumento a que se propicie ao cidadão o
conhecimento das informação sobre as quais se baseia esta ou aquela decisão
administrativa.
Destarte, peço vênia para discordar do entendimento do contribuinte, pois:
a) a definição do grau de risco correspondente a cada atividade constante da
CNAE constitui ato específico relacionado a órgão distinto da Receita Federal do
Brasil, não cabendo a este Relator e a este Colegiado discutir esta matéria; e, b)
há claro e público delineamento das bases estatísticas que motivam o
enquadramento correspondente do grau de risco relativamente à classificação
CNAE, de forma que não se mostra razoável, tampouco exigível da autoridade
tributária, que esta apresente, a cada lançamento correspondente, todas as
informações estatísticas relativas à classificação, dado que, por se tratar de
resultados públicos ao alcance de todos, a cada contribuinte cabe a tarefa de tal
pesquisa.
Destarte, não se pode reconhecer como procedente qualquer argumento
levantado pelo contribuinte no sentido de se afastar a aplicação da alíquota
correspondente ao grau de risco grave (3%), procedendo-se, como o requer em
seu instrumento de impugnação, à aplicação da alíquota mínima, pois a definição
da alíquota constitui atividade vinculada no lançamento, a teor do artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, sendo aplicável aquela definida no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no .
3.048/99, como a cabível para a atividade econômica enquadrada no grau de risco
grave.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO
Quanto a este ponto, o contribuinte deduz pretensão relativa ao reconhecimento
da inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada, por assumir natureza
confiscatória.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
14
Contudo, o enfrentamento de tais questionamentos, visando o reconhecimento
da inconstitucionalidade, refoge à competência assim da fiscalização como deste
órgão de julgamento, porque o controle de constitucionalidade das normas
regularmente postas e em vigor compete aos órgãos competentes do Poder
Judiciário, assim por meio do controle difuso como pelo concentrado,
ressaltando-se que, neste último caso, a competência é exclusiva da Suprema
Corte, conforme expresso no artigo 102, I, "a" da Constituição Federal, in verbis:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal;
Assim, a norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelo órgão competente para fazê-lo, surtirá efeito e, por conseguinte, deverá ser
aplicada pelos órgãos da Administração Pública, cuja atividade, na letra do art. 37
da Superlei, subsume-se inteiramente ao princípio da legalidade.
Este entendimento encontra-se pacificado desde há muito no âmbito da
administração fazendária, como se verifica no seguinte julgado proferido pela 2a
Câmara dos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda (atualmente,
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
2o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 202-19.279 em
03.09.2008 RESTITUIÇÃO/COMP COFINS Assunto: Normas Gerais de Direito
Tributário Período de apuração: 01/10/1992 a 31/05/2000 NORMAS
PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA. SÚMULA No 2 DO SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES.
O órgão julgador administrativo não pode se manifestar sobre a
constitucionalidade de dispositivo de lei, pois apenas o Poder Judiciário
recebeu competência constitucional para declarar a inconstitucionalidade
de lei EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins tem seu supedâneo legal
na Lei Complementar no 70/91 e na Lei no 9.718/98, que estabeleceram o
faturamento e a receita bruta como base de cálculo da exação, em cujos
conceitos estão inseridos os tributos indiretos não lançados e cobrados na
nota fiscal destacadamente do preço do produto.
Recurso negado. Resultado: Por unanimidade de votos, negou-se
provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS ATULIM - Presidente da Câmara. ( DOU 26.02.2009)
Na mesma linha, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do referido órgão
ministerial vem assim decidindo:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
15
COFINS. DECADÊNCIA E ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A 2a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso do contribuinte
quanto à decadência e, por unanimidade, também negou provimento
quanto à competência para exame de constitucionalidade, confirmando o
entendimento do acórdão 203-09912, assim ementado com relação a estas
matérias:
“NORMAS PROCESSUAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE. Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-
lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente. COFINS.
A doutrina pátria mais abalizada também não discrepa dessa visão, consoante as
seguintes palavras do festejado Hugo de Brito Machado, in “Revista Interesse
Público”, ano 11, n. 56, jul./ago. 2009, p. 25. Belo Horizonte. Fórum, 2009:
Realmente, não podem os tribunais administrativos declarar a
inconstitucionalidade das leis porque esses órgãos a rigor não julgam, vale
dizer, eles não desempenham a função jurisdicional do Estado, cujo
exercício consubstancia a garantia que a Constituição Federal assegura,
sempre que se esteja diante de lesão ou ameaça a direito. Eles não passam
de órgãos da Administração Pública destinados a realizar o princípio da
subordinação desta à lei. “Funda-se a autoridade das decisões do Conselho
de Contribuintes na auto subordinação legal da administração pública e na
voluntária aceitação do julgado pelos particulares”.1 Assim, o fato de um
órgão de julgamento administrativo não apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de uma lei não significa denegação de jurisdição.
Significa apenas que a prestação jurisdicional, quando se trate de lesão a
direito produzida pelo Estado legislador há de ser buscada perante o Poder
Judiciário.
Por fim, ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Estas as razões bastantes para o não enfrentamento da alegação aqui articulada
pelo sujeito passivo. Desta forma, prejudicados os argumentos relativos ao tema
de inconstitucionalidade.

DO PEDIDO DE PERÍCIA
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de prova pericial, o
qual a DRJ assim se manifestou:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
16
DA PROVA PERICIAL
Quanto à produção da prova pericial, resta induvidoso que o requerimento do
contribuinte não merece acolhida. Isto porque não se mostram preenchidos os
requisitos previstos no Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
... omissis ...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
... omssis ...
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Diante disto, no que tange à adequação do requerimento, tem-se que a prova
pericial deve ser indeferida, por não ter havido, por parte do sujeito passivo, a
indicação dos quesitos a serem respondidos.
Além disso, sob o ponto de vista do cabimento, a prova pericial mostra-se
desnecessária, haja vista que o adicional de financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), ao contrário do adicional destinado à
aposentadoria especial, que pressupõe a comprovação da efetiva exposição do
trabalhador ao agente de risco, não depende da comprovação dos riscos
ambientais do trabalho. Na contribuição que se tem no lançamento, como bem
posto pelo contribuinte, a definição do seu cabimento decorre apenas do
enquadramento da atividade da empresa no código de Classificação Nacional de
Atividade Econômica – CNAE, e, em relação a este, há confissão expressa na
impugnação quanto à correção do enquadramento feito pelo contribuinte no
CNAE 5231-1/02 - "Atividades em terminais portuários".
Diante disto, a prova pericial deve ser indeferida, por não apresentar utilidade
prática à demonstração dos fatos constantes dos autos, até porque, a discussão
posta em testilha nada tem a ver com os fatos, mas com meras questões de
direito, como já visto.
A respeito, foi emitida a Sumula CARF no 163, que diz:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720205/2015-71
17
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Do exposto, verifica-se que a finalidade da realização da prova pericial é elucidar
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas juntadas
pela Autoridade Fiscal ou pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da convicção do
julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou prescindível a
realização de perícia.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de prova pericial.
Ex positis, concluo pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo-se
integralmente o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no
51.055.629-9
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 499
DF CARF MF
Original